Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão apontadas pelo embargante.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.